Tribunal: TJPA
Processo: 0036649-21.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036649-21.2010.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE OBEDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, ROZILEIDE SILVA DOS SANTOS

APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA EMPRESA RÉ QUE LEVOU O
DE CUJUS
À ÓBITO. REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TRIENAL. FILHOS MENORES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO COM TERMO INICIAL NO IMPLEMENTO DA MAIORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3º E 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE OBEDIAS RIBEIRO DOS SANTOS
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, reconheceu a prescrição, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4481246 - Pág. 1/6):

“
Entretanto, gravidade maior é a ocorrência é a incidência da prescrição, visto que os objetivos do espólio ou dos sucessores está eivado pela prescrição apesar do enorme esforço do patrono do Requerente em mencionar que ação trabalhista suspende o prazo, visto que o acidente ocorrido em 06.12.2006 deveria os sucessores haverem intentado a ação até 06.12.2009, visto que a efetivação do exercício da ação é trienal e a ação trabalhista não suspende o prazo prescricional.

Sendo a matéria de ordem pública, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002, decreto a prescrição relativa ao direito de ação e, com base no art. 269, IV, da CPC, proceder a extinço do processo com julgamento do mérito. Cientes as partes desta decisão, devendo a mesma ser publicada. Sem custas e honorários advocatícios em função do deferimento da justiça gratuita.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 4481248 - Pág. 1/7), postulando pela reforma da sentença, uma vez que não teria ocorrido a prescrição reconhecida.

Ao final, requer o provimento recursal, para que a sentença que reconheceu a prescrição seja reformada, a fim de que a ação indenizatória seja julgada procedente, em razão do acidente de trânsito que legou o
de cujus
à óbito.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4481250 - Pág. 2/14), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença recorrida, vez que decorridos mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público que justifique a intervenção ministerial (Num. 4481252 - Pág. 3/5).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que reconheceu a prescrição
in casu
, com fulcro no art. 206, § 3º, V do CC, tendo em vista o transcurso de mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.

Alega o autor em exordial (Num. 4465030 - Pág. 3/12), que o
de cujus
trabalhava no Condomínio Cristal Ville e no dia 06/12/2006, enquanto voltava do trabalho de bicicleta, foi atropelado por um veículo da empresa rá, dirigido pelo Sr. Alexandre Ferreira Frazão, evoluindo à óbito.

Pontua que o falecido deixou viúva e dois filhos menores à época. Ademais, aduz que fora ajuizada ação trabalhista junto ao TRT, que entendeu tratar-se de natureza civil e não trabalhista, mesmo a comunicação do CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho à Previdência Social.

Diante desses fatos, fora ajuizou a presente ação cível, requerendo indenização por danos morais e materiais, em razão do falecimento de seu esposo e pai, causado pelo atropelamento.

Pois bem.

Observa-se que o fundamento da sentença recorrida foi o disposto no art. 206, § 3°, V, do CC, senão vejamos
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3º
Em três anos: (...)

V -
a pretensão de reparação civil.

Como cediço, as relações jurídicas são profundamente influenciadas pelo decurso do tempo, que interfere na aquisição e extinção de direitos. Isso porque, há um interesse social na consolidação de situações que se prolongaram no tempo.

Dessa forma, o transcurso de certo lapso temporal possui o condão de atribuir juridicidade a uma circunstância já estabilizada, de modo a trazer tranquilidade à ordem jurídica. Por outro lado, existe ainda a necessidade de se reprimir a negligência do titular de um direito que deixa de reclamá-lo.

Nesse diapasão, temos que a pretensão de demandar um direito subjetivo, sobretudo patrimonial, está subordinada a determinado espaço de tempo, cuja inércia do titular em exercê-la é sancionada pelo instituto da prescrição.

Segundo Pontes de Miranda, a prescrição consiste em
“uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação.”
(Tratado de Direito Privado. Vol. VI. Editora Borsoi, pág.100).

Ademais, a prescrição se inicia no momento da violação ao direito subjetivo pleiteado, conforme art. 189, do Código Civil:

Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Nesse sentido, a transgressão de um direito faz nascer uma pretensão do lesado em exigir uma ação ou omissão do ofensor que permita a composição do dano. Entretanto, essa pretensão não se mostra perpétua, submetendo-se ao prazo prescricional. A desídia do titular em exercer sua pretensão durante este período acaba por extinguir o direito de reclamação.

A doutrina, assim, enumera três requisitos para a configuração da prescrição: (i) o nascimento de uma pretensão através da violação de um direito; (ii) a inércia do titular em exercê-lo; e (iii) o transcurso do prazo fixado em lei.

A hipótese apresentada, de fato está sujeita ao prazo prescricional de três anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal no caso de pretensão à reparação civil.

No entanto, deve ser destacado que os dois filhos do
de cujus
, à época dos fatos narrados na inicial, eram absolutamente incapazes, contando com 06 e 10 anos de idade, conforme Certidões de Nascimento (Num. 4465030 - Pág. 15/16)

Nesse sentido, é válido trazer o disposto no art. 3º e art. 198, ambos do CC:

Art. 3º.
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 198.
Também não corre a prescrição:

I -
contra os incapazes de que trata o art. 3.

Destarte, não corre o prazo prescricional até que seja alcançada a idade de 16 anos. Sendo assim, conforme a Certidão de Nascimento dos filhos do
de cujus
(Num. 4465030 - Pág. 15/16), tinham 10 e 14 anos quando do ajuizamento da ação em 17/09/2010 (Num. 4465030 - Pág. 2).

Logo o prazo prescricional de 03 anos sequer tinha tido o seu termo inicial, não havendo o advento do fenômeno da prescrição no caso vertente.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM MANTIDO - TRANSPORTE INADEQUADO DE PESSOA EM SOFRIMENTO PSÍQUICO - MORTE - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO MENSAL - DEVIDO - TERMO FINAL - DIREITO DE ACRESCER - NÃO INCIDÊNCIA.
1-Ao tempo dos fatos o autor da presente demanda era menor de 16 (dezesseis) anos e, portanto, absolutamente incapaz, conforme prevê o art. 3º, CC. Assim, em atenção à expressa previsão do art. 198, I, CC, não corre a prescrição em seu desfavor enquanto durar a condição de absolutamente incapaz. Por conseguinte, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, Decreto 20.910 /32 só começa a correr após o autor completar 16 anos.
(...) (TJ-MG - Ap Cível: 5000625-33.2020.8.13.0220, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 09/02/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RELAÇÃO AOS MENORES DE 16 ANOS
- CAUSA MADURA - JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013 DO CPC - INDENIZAÇÃO POR MORTE - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL VERIFICADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA.
Contra os absolutamente incapazes não corre a prescrição, cujo termo a quo é a data em que completarem dezesseis anos, tornando-se relativamente incapazes.
Os filhos da vítima fatal de acidente de trânsito possuem legitimidade ativa para pleitear o seguro DPVAT. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, é devida a indenização do seguro DPVAT aos filhos da falecida. O termo inicial de contagem dos juros de mora é a data da citação, conforme Súmula 426 do STJ. A correção monetária, nos casos de seguro obrigatório DPVAT, incide desde a data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10000200147577001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020).

APELAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. AUTOR MENOR DE 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ.

A hipótese apresentada está sujeita ao prazo prescricional de três anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal no caso de pretensão à reparação civil.
No entanto, deve ser destacado que o autor, à época dos fatos narrados na inicial, era absolutamente incapaz por ser menor de 16 anos (art. 3º do CC) e, portanto, não correu o prazo prescricional até que fosse alcançada essa idade, nos termos do art. 198, I, do CC.
Não milita, portanto, contra o autor, a contagem do prazo prescricional, pouco importando se os fatos ocorreram sob a égide do atual Código Civil ou não. Conforme documento de identidade do autor (fls. 09), o autor completou 16 anos em 15/06/2003, logo o prazo prescricional de 03 anos se encerraria em 15/06/2006. Como a ação foi proposta em 05/04/2006, não houve o advento do fenômeno da prescrição. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00394157520068190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 13/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTA CAUSADA POR LESÕES DE ARMA BRANCA DENTRO DE CADEIA PÚBLICA.
FILHOS MENORES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL COM O IMPLEMENTO DA MAIORIDADE RELATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 3º E 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035574820178260271 SP 1003557-48.2017.8.26.0271, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 10/04/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2019)

Em outras palavras, entendo que o reconhecimento da prescrição
in
casu, realizado pelo juízo
a quo,
caracterizou
error in judicando
, razão pela qual a sentença merece reforma, vez que o prazo prescricional sequer havia começado a correr quando do ajuizamento da ação.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que se trata de uma sentença prolatada no ano de 2010, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Por fim, cumpre-se esclarecer que analisando as provas trazidas aos autos, em que pese o previsto no art.1.013, § 4º do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para anular a sentença fustigada
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024